Tribunal: TJES
Processo: 0000754-37.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sonegação de papel ou objeto de valor probatório
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000754-37.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO BARBOSA SANTOS BUSSULAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE SONEGAÇÃO DE AUTOS. ART. 356 DO CÓDIGO PENAL. REJEIÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS DE AUSÊNCIA DE DOLO, REDUÇÃO DA PENA-BASE E ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou pelo crime de sonegação de autos (art. 356 do Código Penal), com pena fixada em 2 anos de detenção e pagamento de 10 dias-multa, em regime inicial semiaberto. O acusado, na condição de advogado, retirou autos judiciais mediante carga cópia, mas não os devolveu, mesmo após reiteradas intimações e diligências. A Defesa pleiteia absolvição por ausência de dolo (art. 386, VII, do CPP) ou, subsidiariamente, redução da pena-base e aplicação de regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) verificar a existência de dolo na conduta do acusado;
(ii) avaliar a proporcionalidade da pena imposta, considerando a valoração das circunstâncias judiciais e a agravante de reincidência;
(iii) examinar a viabilidade da alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dolo na conduta do acusado resta comprovado, pois ele não tomou providências para a devolução dos autos, mesmo após múltiplas solicitações por telefone, intimações e expedição de mandados de busca e apreensão, denotando intenção deliberada de reter os documentos.

4. A valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes e das consequências extrapenais está devidamente fundamentada, considerando a alta complexidade do processo, a reincidência específica e o atraso no trâmite processual. A fixação da pena-base em 1 ano e 6 meses é proporcional.

5. A aplicação da fração de 1/3 para a agravante de reincidência é justificada pela existência de múltiplas condenações definitivas ao mesmo crime.

6. O regime inicial semiaberto é adequado à pena imposta e à reincidência do réu, não sendo cabível a aplicação dos benefícios previstos nos arts. 44 e 77 do Código Penal, pela ausência de preenchimento dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O dolo no crime de sonegação de autos caracteriza-se pela inércia injustificada do agente em devolver documentos judiciais, mesmo após reiteradas intimações e diligências.

2. A valoração negativa de circunstâncias judiciais exige fundamentação específica e proporcional, podendo ser realizada de forma isolada para justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

3. A fração de 1/3 para a agravante de reincidência é idônea quando fundamentada em condenações múltiplas e relacionadas ao mesmo delito.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 44, 59 e 77; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Código Penal, art. 356.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.172.438-SP, Rel. Min. João Batista Moreira, 5ª Turma, julgado em 11/04/2023.

STJ, REsp 2.003.716-RS (Tema 1172), Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 3ª Seção, julgado em 25/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GUSTAVO BARBOSA SANTOS BUSSULAR
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
condenou o acusado pela prática do delito descrito no art. 356 do Código Penal à pena de 02 anos de detenção e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões, a Defesa busca a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, em razão de suposta ausência de dolo na conduta do acusado.

Subsidiariamente, busca a redução da pena-base e a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, pela aplicação do princípio da proporcionalidade.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
GUSTAVO BARBOSA SANTOS BUSSULAR
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
condenou o acusado pela prática do delito descrito no art. 356, do Código Penal, à pena de 02 anos de detenção e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões, a Defesa busca a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, em razão de suposta ausência de dolo na conduta do acusado.

Subsidiariamente, busca a redução da pena-base e a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, pela aplicação do princípio da proporcionalidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do delito descrito no art. 356 do Código Penal, narrando que, no dia 07/10/2019, na Rua Annor da Silva, s/n, bairro Boa Vista II, na 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, o acusado, na condição de advogado, fez carga cópia dos autos sob nº 0085338-86.2010.8.08.0035 e não os devolveu.

Consta que, após o dia em que o acusado realizou a carga dos autos, foram realizados diversos contatos telefônicos com ele, sendo solicitada a devolução, bem como fora realizada a sua intimação do Diário de Justiça, no entanto, o acusado permaneceu inerte.

Extrai-se da denúncia, ainda, que, embora devidamente intimado e após manifestar-se, no dia 14/11/2019, justificando a situação como um grande imprevisto, afirmou que apresentaria, no dia 18/11/2019, uma reprodução de cópia integral dos autos, no entanto, não o fez.

Com efeito, registro que a materialidade e a autoria do delito imputado ao acusado restaram comprovadas através das certidões e documentos juntados ao processo (pp. 07/60 dos autos digitalizados) e do depoimento da testemunha colhido em juízo.

Quanto à existência do elemento subjetivo do dolo de sonegar os autos, em que pesem as afirmações do acusado, entendo que também restou comprovada. Vejamos:

A Chefe de Secretaria da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, Valéria Vasconcelos Costa Paladini, testemunha dos fatos, quando ouvida em juízo, detalhou o ocorrido. Afirmou que o acusado não era constituído nos autos e que ele foi até o cartório realizar uma carga cópia, o que lhe foi permitido, pois, à época, sua situação era regular na OAB.

Relatou, ainda, que o processo tinha aproximadamente 17 (dezessete) volumes e que se tratava de uma operação com muitos réus e que, após a retirada dos autos, foram realizados diversos contatos com o acusado, quando ele sempre afirmava que devolveria o processo, no entanto, isso não acontecia, oportunidade em que o advogado dizia que havia ocorrido algum problema, repetidamente.

Por fim, afirmou que o acusado não compareceu à Vara Criminal e tampouco deu satisfação sobre os autos, acrescentando, ainda, que somente foi possível recuperar os autos pois o acusado havia realizado uma cópia que, por não ter sido paga por ele, ficou na copiadora, conforme se extrai de trecho da denúncia:

(...)
Perguntas do MP:
que não conhecia o advogado; que ele fez uma carga cópia; que estava regular na OAB na época; que tinha audiência marcada para novembro; que não devolveu no mesmo dia nem no dia seguinte; que ligava e o acusado atendia a ligação e dizia que iria devolver, mas falava sempre que acontecia problemas; que fez a cobrança pelo diário; que como não devolveu, certificou e fez conclusão para juíza; que o processo era de uma operação de vários denunciados, que eram por volta de 17 volumes; que conseguiram restaurar na integralidade; que conseguiram cópia; que o acusado pediu para tirar xerox na copiadora e não pagou; que uma funcionária que tinha uma copiadora foi no cartório perguntar se ele tinha aparecido; que uma servidora e um estagiário foram e viram a cópia; que foi tirada cópia de tudo; que o acusado não apareceu novamente; que na época a Dra. Vânia fez um levantamento dos processos que o acusado respondia por essa prática; que concretamente sabe de um processo do denunciado ocorrido na 1ª vara de família; que foi difícil para recuperar; que o processo atrasou.

Perguntas da defesa:
que conseguiram recuperar cópia do processo; que ele deu uma entrada do valor e não pagou o restante; que não sabe dizer quem era o cliente dele; que chegaram a fazer o mandado de busca e apreensão e não encontraram o denunciado (...)

Cumpre frisar que foi instaurado o procedimento de incidente de cobrança de autos, como determina o Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça, com diligências de intimações pelo Diário de Justiça e também expedição de mandados de busca e apreensão por oficial de justiça, sem ter tido a devolução dos autos em cartório pelo advogado.

A justificativa apresentada pelo acusado, de que fora tudo apenas um mal entendido, não o exime de responsabilidade, já que não tomou nenhuma providência para a restituição do processo, mesmo o sendo solicitado, por múltiplas vezes e por diversos meios, o que demonstra sua vontade deliberada de não fazê-lo, circunstância suficiente para caracterização do dolo em sua conduta.

Dessa forma, mantenho o édito condenatório.

No tocante à dosimetria da pena, verifico que, na primeira fase, o Juízo sentenciante fixou a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, pela valoração negativa da
culpabilidade
, dos
antecedentes
e das
consequências extrapenais.

(...) No que tange a
culpabilidade,
esta é altamente reprovável, tendo em vista que se tratava de processo extremamente complexo, com muitos denunciados, advogados e testemunhas, contando com 16 ou 17 volumes, prejudicando a realização de audiência e todos os atos, atrasando indubitavelmente o feito; quanto aos seus antecedentes, o acusado é reincidente (0085702-58.2010.8.08.0035) e portador de maus antecedentes (0003113-91.2019.8.08.0035). Deste modo, valorarei negativamente a referida circunstância, sem que se)a caracterizado bis in idem. Não há notícias de sua conduta social, vez que não foram ouvidas testemunhas de defesa; sem elementos suficientes para a aferição da personalidade do agente, haja vista que tal circunstância se refere ao caráter do acusado, como pessoa humana, a demonstração de sua índole, seu temperamento, e para avaliar tal circunstância, deve-se mergulhar no interior do agente, tarefa impossível, ou melhor, tecnicamente inviável tão somente ao julgador, os motivos do crime não foram revelados, uma vez que Gustavo se fez revel; as circunstâncias são normais ao tipo penal; as consequências do crime são desfavoráveis, considerando que o processo 0085338-86.2010.8.08.0035 constava no rol da Meta 02/2019 do CNJ; não há o que se falar sobre o comportamento da vítima, por se tratar da Administração pública; não se tem nos autos informação a respeito da situação econômica do réu.

Sabe-se que a
“análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível até mesmo que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”.
STJ. 5ª Turma. AgRg nos EDcl no AREsp 2.172.438-SP, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador convocado do TRF1), julgado em 11/4/2023 (Info 13 – Edição Extraordinária).

Dessa forma, no que se refere à culpabilidade, esta entendida como o juízo de maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do agente, a valoração negativa da circunstância se mostra escorreita, ante a retirada de processo de alta complexidade, com muitos volumes e pluralidade de acusados, por advogado que não estava constituído nos altos.

A negativação dos maus antecedentes também é idônea, tendo em vista a existência de condenação penal transitada em julgado, assim como adas consequências extrapenais, nos termos da fundamentação da magistrada sentenciante, além do atraso no trâmite do processo.

Dessa forma, mantenho a pena-base do acusado em 1 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, fora reconhecida a agravante de reincidência, pelo que a pena fora elevada na fração e 1/3 (um terço).

No julgamento do Tema 1172, da sistemática dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou que
“a
reincidência específica como único fundamento só justifica o agravamento da pena em fração mais grave que 1/6 em casos de especialização e mediante fundamentação detalhada baseada em dados concretos do caso”
. STJ. 3ª Seção. REsp 2.003.716-RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 25/10/2023 (Recurso Repetitivo – Tema 1172) (Info 793).

No caso dos autos, no entanto, entendo que a aplicação da fração de 1/3 (um terço) é idônea, tendo em vista que o acusado é multirreincidente específico, possuindo
duas condenações transitadas em julgado pela prática do mesmo crime (0000967-07.2019.8.08.0026 e 0003113-91.2019.8.08.0035).

Não passou despercebido, ademais, que o acusado é voltado para a prática do crime de sonegação de autos, possuindo ainda
três condenações não transitas em julgado (0028121-41.2017.8.08.0035; 0019983-23.2018.8.08.0012 e 0011609-41.2021.8.08.0035), sete ações penais em curso (0035571-35.20178.08.0035; 0005332-08.2022.8.08.0024; 0014629-98.2021,8.08.0048; 0000344-42.2022.8.08.0056; 0027619-0S.2017.8.08,0035; 0015759-70.2018.8.08.0035; 0000306-59.2023.8.08.-05 0003372-23.2018.8.08.0035 e 0035568-80.2017.8.08.0035) e, ainda, dois mandados de busca e apreensão (0013410-32.2019.8.08.0012 e 0000503-71.2020.8.08. 0050), todos relacionados ao crime em comento.

Assim, na segunda fase, mantenho a reprimenda em 02 (dois) anos de detenção, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, que torno definitiva, pela inexistência de causas de aumento ou de diminuição da pena.

Mantenho o regime inicialmente
SEMIABERTO,
conforme determinado na sentença condenatória, deixando também de aplicar os benefícios dos arts. 44 e 77, do Código Penal, pelo não preenchimento dos requisitos legais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida
.

É como voto.